Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM O REGIME PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS JURÍDICOS. ADPF-DF 949. FASE PREAMBULAR. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que indeferiu o sobrestamento do feito. 1.2. Nas razões recursais, a agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a definitiva anulação ou reforma da decisão recorrida. 1.3. De acordo com a recorrente, a decisão agravada não teria considerado as peculiaridades do caso, por não ter determinado o pagamento do débito por meio de RPV/precatório. Defende que, por ser a agravante empresa pública, é dependente financeiramente do Tesouro Distrital. 1.4. Alega que, como Empresa Pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, está inserida nas regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge os cofres públicos em função de sua dependência orçamentária e financeira do GDF. 1.5. Aduz que, as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas face a Empresa Pública agravante, prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade da constrição, comprometem a execução orçamentária e afrontam preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, bem como com a independência e harmonia dos Poderes (arts. 2o e 167, VI, da CF), além de afrontar o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença em que a agravante foi condenada na ação de desapropriação indireta à obrigação de pagar indenização aos legítimos proprietários do imóvel.
3. No caso dos autos, não se identifica a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não se desconhece que, o § 3o do art. 5o da lei de arguição de descumprimento de preceito fundamental, Lei 9.882/1999, estabelece a possibilidade de deferimento de medida liminar para determinar a suspensão de processos ou efeitos de decisões judiciais. No entanto, cabe destacar que a ADPF-DF 949 se encontra na fase preambular não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada.
4. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 4.1. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese na qual está inserida a NOVACAP. 4.2. Jurisprudência: “(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que “Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” (RE 599628, Relator(a): Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-199). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se “o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. “0731476-14.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 08/02/2022). 4.3. Assim, por não se submeter as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no tocante ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal), mas aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (art. 835 combinado com o art. 513, caput, do CPC). 4.4. Nesse contexto, perfeitamente aplicável a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, já que a NOVACAP não integra a Fazenda Pública. 4.5. Precedente: “(...) 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença(...)”. (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019).
5. Recurso improvido.